Tribunal: TJDFT
Processo: 0724890-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
D E S P A C H O Recebido em plantão judicial de 2a instância em 19/6/2024, às 09:16. Compete ao Desembargador escalado para o plantão judicial em 2a instância apreciar medidas de inadiável urgência, cuja falta de excepcional apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito (artigo 4o da Portaria GPR 1.402, de 3 de junho de 2024, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Nesse sentido: PORTARIA GPR/TJDFT, n.o 1.402, de 3 DE JUNHO DE 2024 (...) Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. No plantão judicial de 2a instância, somente serão admitidas e apreciadas as medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense regular (artigo 4o, § 1o, da Portaria). No caso, cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, em que a invocação da suposta necessidade de exame pelo plantão judicial resta descaracterizada na medida em que a providência pretendida pela parte é apta a ser adequadamente apreciada perante o expediente regular, não havendo se falar em perecimento do direito para atração de alguma das hipóteses da normativa interna que regula o plantão judicial. A despeito das sensíveis considerações lançadas no arrazoado de ID 60458268, ao argumento da necessidade de preservação do estado de fato do imóvel até a ultimação da regularização fundiária, evidenciasse que o caso não comporta situação que configure imediato perecimento de direito que impeça a análise pelo juízo natural da causa, escolhido mediante a distribuição ordinária, para regular processamento do recurso. Logo, à evidência, a situação não se amolda a nenhuma das restritas e excepcionais hipóteses de apreciação no plantão judicial, devendo ser prestigiado o trâmite regular para apreciação do caso pelo juízo natural ordinário competente para o caso. Deixo de apreciar o agravo de instrumento de ID 60458268 e determino a remessa dos autos, oportunamente, ao juízo natural escolhido para o regular processamento do feito. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Plantonista